Tribunal: TJPA
Processo: 0003639-12.2015.8.14.0074
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003639-12.2015.8.14.0074

APELANTE: VALBER CORDEIRO NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DEPOIMENTOS CONTUNDENTES. PENA MANTIDA. EXASPERAÇÃO DEVIDA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Restou evidenciado, no caso em apreço, que a sentença ora combatida encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas durante a instrução processual, especialmente, na palavra das testemunhas, que não deixa dúvida acerca da autoria do delito praticado pelo ora apelante, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório.

2.
In casu
, a presença dos elementos constitutivos do delito de lesão corporal de natureza gravíssima restaram devidamente demonstrados pela prova oral colacionado ao feito, bem como pelos laudos e exames, os quais comprovam sobejamente que a ação do recorrente resultou na perda da cognição do ofendido, nos termos dos incisos I, II e III, do § 2º, do art. 129, do CPB.

3. Não há que se falar em favoráveis as circunstâncias judiciais da dosimetria, reputo suficiente e justa a pena aplicada que se afastou do mínimo legal de forma sútil em 01 (ano) da pena-base, quando consideradas como desfavoráveis 04 (quatro) circunstâncias judiciais.

4. Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, uma vez que o apelante não preenche os requisitos exigidos pelo art. 44, do CPB, em sua totalidade.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará iniciada ao décimo dia e encerrada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
VALBER CORDERO NUNES,
inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que, dando parcial procedência à Denúncia, condenou-o como incurso nas sanções punitivas do art. 129, § 2º, incisos I, II e III, do Código Penal Brasileiro, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de

reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
.

Narra a denúncia
, ao ID 12457542, que no dia 10.05.2015, por volta de 04h, o denunciado ameaçou sua ex-namorada, a vítima Vanessa Souza da Silva, após mandou agredi-la, causando as lesões descritas no laudo de fl. 16, consta que no mesmo dia o denunciado e seus amigos agrediram com pauladas uma rapaz, conhecido por Antônio Cleber da Silva Dias, causando as lesões de fls. 15, por ter tentado defendê-la, fato ocorrido neste município da Tailândia/PA.

A vítima Vanessa Souza da Silva relatou que teve um relacionamento amoroso com o denunciado, que há um tempo atrás foi obrigada a manter relações sexuais com o denunciado, que no dia do fato este chegou na festa, ameaçou a vítima de morte, mas foi embora, porque esta disse que iria chamar a policia, que momentos depois cinco pessoas começaram a lhe dar chutes, socos, puxões de cabelo e lhe deram uma garrafada na cabeça, que a vítima Antônio Cleber da Silva Dias tentou Ihe ajudar e foi agredido por “Babico" e sua turma, que não conhece Antônio.

Em

razões recursais,
ao ID 12457584, pugna a defesa pela absolvição do apelante, Valber Cordeiro Nunes, do crime de lesão corporal, ante a ausência de provas para a condenação.

No tocante a dosimetria da pena, pugna a defesa que seja a pena fixada no mínimo legal, com o afastamento das circunstâncias negativas, bem como, aplicada a suspensão condicional da pena.

Em

contrarrazões
, ao ID 12457591, a RMP de 1º grau, manifesta-se para que este Egrégio Tribunal não dê provimento à apelação interposta pelo réu, mantendo-se a decisão do Juízo
a quo
, por ser medida de Justiça!

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
da presente Apelação, interposta em prol do réu, mantendo-se a sentença vergastada.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

MÉRITO

1. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO

No
mérito,
a defesa do apelante pugna por sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria e materialidade do crime
, de vez que não há comprovação efetiva da participação do acusado na empreitada do delito.

A materialidade resta configurada através do laudo provisório de exame de corpo de delito acostado ID 12457546 do IPL, que descreve: “(...)
Agressão física; por meio insidioso ou cruel; Hematoma em face / Hematoma em crânio
(...)”.

Atestam ainda, a materialidade, os documentos acostados ID 12457561 - ficha de atendimento de urgência de ANTÔNIO CLEBER DA SILVA DIAS; tomografia computadorizada do crânio e laudo médico datado de 04.06.2015 com descrição de sequela cognitiva grave, com déficit cognitivo severo e solicitação de aposentadoria por invalidez.

A autoria delitiva, por sua vez, encontra-se comprovada pelo depoimento das testemunhas, em ambas as fases, onde relatam a violência sofrida pela vítima, senão vejamos os depoimentos transcritos na sentença (ID 12457566):

“(...)
As testemunhas inquiridas extrajudicialmente e em juízo confirmaram os fatos narrados na denúncia em relação à vítima Antônio Cleber, atribuindo a autoria ao réu.

Os policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante, em seus depoimentos perante este juízo, narraram com riqueza de detalhes como se deu a prisão do réu, conforme mídia em áudio e vídeo anexada aos autos.

O PM José Maria dos Santos Rocha, em síntese, declarou terem sido acionados para verificar a ocorrência de agressão, que populares que estavam no local indicaram onde o acusado havia se escondido em um quintal de uma residência. Declarou também que o rapaz que recebeu as pauladas na cabeça foi levado para o Hospital, e, por fim, afirmou ter prendido o acusado em virtude do que foi relatado por pessoas que presenciaram o fato, que se deu por volta de 2h da madrugada.

O segundo PM Rafael Thawillis Dias Dutra, em juízo, afirmou que recordava da prisão do acusado, que ele teria efetuado pauladas em um cidadão na Avenida Florianópolis com a Boa Vista e que os fatos se passaram no dia da festa do aniversário da cidade de Tailândia.

De acordo com a testemunha Rafael, ligaram para o quartel informando que tinham desferido pauladas na vítima, e no local visualizou a vítima desacordada no chão com bastante sangue na cabeça, que seu estado aparentava ser grave. Declarou, ainda, que foram os vigilantes da rua avisaram onde o acusado havia se escondido, em um quintal, e que o pedaço de pau utilizado no crime foi apreendido.

O terceiro PM Alex Martins Azulay declarou que receberam a denúncia de que um rapaz estava sendo agredido em via pública, e, ao chegarem ao local ó encontraram a vítima inconsciente caída no chão. Afirmou que os vigilantes apontaram o local em que o acusado havia se escondido, que foram os próprios vigilantes que ligaram para o quartel. O dono da casa havia detido o acusado, que foi reconhecido pelo vigilante como sendo um dos agressores e o outro conseguiu fugir.

Em depoimento da vítima Antônio Cleber da Silva Dias, conforme termo de audiência acostado aos autos, declarou:

QUE foi para a casa de um irmão no município de Tailândia a passeio; QUE sua última lembrança é de ter saído da casa do seu irmão para dar uma volta; QUE em razão dos ferimentos que lhe foram produzidos esqueceu completamente de todos os fatos; QUE sabe dizer apenas que acordou no hospital Metropolitano, no município de Ananindeua; QUE segundo soube foi encontrado pelo Samú desacordado, dado como morto; QUE foi levado para o hospital Metropolitano em um helicóptero, onde ficou em coma por 22 dias; QUE após acordar os médicos resolveram deixá-lo mais 15 dias em coma; QUE o diagnóstico passado para a sua família era de que não iria recuperar a sua consciência e permaneceria o resto da vida em estado vegetativo; QUE ao todo ficou internado 45 dias no hospital Metropolitano; QUE teve alta, mas voltou a piorar e internou-se mais 15 dias no hospital São José, no município de Castanhal; QUE após 15 dias do coma, período em que estava entubado, foi necessário fazer uma traqueostomia como forma de melhorar a sua respiração, ao passo que se alimentava por uma sonda no nariz; QUE ao retornar para Nova Timboteua não falava, não andava, necessitando de ajuda para alimentar-se, manter a sua higiene; QUE sequer reconhecia os próprios pais; QUE em razão das agressões sofridas teve traumatismo craniano com sequelas cognitivas graves, sendo necessário fazer até hoje tratamento de fisioterapia, com fonaudiólogo, neurologista e ortopedista, pois também teve dois dedos quebrados da mão direita; QUE de início pensou ter sido vítima de assalto, mas só depois chegou ao seu conhecimento que havia sido espancado por várias pessoas; QUE foi encontrado somente de calça, sem blusa, sem cinto, sem sapato, sem relógio, sem sua carteira com cartões e dinheiro; QUE antes desse problema trabalhava com carteira assinada para uma empresa de segurança como motorista de carro forte; QUE trabalhou até a sexta-feira véspera da viagem para Tailândia; QUE desde então está sem trabalhar. Dada a palavra a DEFESA, nada perguntou. Às perguntas do juiz respondeu: QUE perdeu a memória e por isso não sabe dizer se conhecia o acusado Valber ou a outra vítima Vanessa; QUE seu irmão continua morando em Tailândia
(...)”.

Primeiramente, cabe ressaltar a credibilidade a ser dada às declarações prestadas pelo ofendido, bem como os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do réu.

Outrossim, saliento que o relato prestado pelas testemunhas informantes é elemento significativo e relevante para a formação da convicção do julgador
,
porquanto estas, apesar de não terem presenciado o momento exato da agressão, prestaram declarações harmônicas suficientes para corroborar com o depoimento do ofendido e dirimir as dúvidas acerca da autoria do delito em exame.

Por outro lado, a tese de negativa de autoria defendida pelo denunciado/apelante restou evasiva, eis que não colacionou aos autos argumento capaz de desmerecer as afirmações do ofendido, tampouco de comprovar qualquer motivo ou intenção da vítima em lhe incriminar de forma deliberada.

Assim, tenho que a presença dos elementos constitutivos do delito de
lesão corporal de natureza gravíssima
restaram devidamente demonstrados pela prova oral colacionado ao feito, bem como pelos laudos de exame acostados, os quais comprovam sobejamente que a ação do recorrente resultou na perda de cognição do ofendido, nos termos dos incisos I, II e III, do § 2º, do art. 129, do CPB.

Desta forma, vislumbro que a sentença ora combatida encontra-se devidamente fundamentada no acervo probatório carreado ao feito, o qual não deixa dúvida acerca da autoria do delito praticado pelo ora apelante, não havendo razão para acolhimento do pleito
absolutório
.

Sobre a matéria, trago à colação julgado do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. ART. 571, II, DO CPP. ESTUPRO, CÁRCERE PRIVADO E
LESÕES CORPORAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 571, II, do Código de Processo Penal, eventuais nulidades verificadas durante o processo deverão ser arguidas por ocasião das alegações finais. No caso, a tese de cerceamento de defesa por indeferimento do pedido de ouvida de testemunha foi suscitada apenas em sede recursal, o que torna preclusa a pretensão de reconhecimento da apontada nulidade.

2. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material fático-probatório, foram categóricas em afirmar que os crimes de estupro, cárcere privado e lesões corporais restaram devidamente consumados na sua forma continuada. Nesse contexto, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, a fim de absolver o acusado pela prática dos crimes que lhes são imputados, seria necessário novo exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade" (AgRg no AREsp 652.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2015, DJe 17/06/2015).

4. No caso, a vítima prestou depoimentos coerentes, os quais foram corroborados pelos demais testemunhos, razão pela qual se mostra totalmente inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas necessárias para a condenação.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1077594/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).”

2. QUANTO À NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, MOTIVOS CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME:

Alternativamente, clama a defesa pela reforma da dosimetria da pena, sob a tese de que o critério das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos, consequências e circunstâncias do crime foram valorados de maneira equivocada, de modo que a reprimenda base deva ser imposta em patamar mínimo legal, diante da prevalência de todos os vetores favoráveis.

Nota-se que não há razão ao apelante no tocante às fundamentações da dosimetria.

Assim fundamentou o Juízo a quo a dosagem penalógica na porte que importa:

“(...)
Do crime de Lesão Corporal.

A culpabilidade ressoa grave, eis que pela situação fática e concreta em que ocorreu o crime, o comportamento praticado pelo acusado foi exagerado, o que aumenta o grau de censurabilidade de sua conduta; os antecedentes são imaculados; quanto à conduta social, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; sua personalidade, igualmente, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os motivos não lhe são favoráveis; em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Em face dessas circunstâncias, fixo pena-base, pela Lesão Corporal em 04 (quatro) meses de detenção.

diante da agressividade da conduta; o acusado não registra contra si sentença condenatória transitada em julgado. Sua conduta social e personalidade não foram auferidas. Os motivos do crime são injustificáveis, logo devem ser valorados de forma negativa, uma vez que o acusado agrediu a vítima Antônio em virtude deste ter tentado ajudar a Sra Vanessa. As circunstâncias do crime foram graves uma vez que a vítima foi cruelmente atacada com pauladas em sua cabeça, sem qualquer possibilidade de defesa. As consequências do crime são gravosas, por quanto se está diante de 3 (três) qualificadoras. O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime.

Diante disso, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão, a qual torno definitiva, ante a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes e de causas de diminuição e aumento de pena.

A pena privativa de liberdade do réu deverá ser cumprida em regime inicialmente aberto (art. 33 § 2°, c do CPB).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos do art. 44 do CP.

Também é incabível a Suspensão Condicional da Pena, uma vez que a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime não autorizam a concessão do benefício
(...)”.

Verifico que há fundamentação para os motivos serem considerados desfavoráveis, ressaltando que a pena mínima cominada ao delito de lesões corporais graves é de reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.

Levando-se em consideração que o aumento de 1/6 (um sexto), entre o mínimo e médio legal, determinado pelo STJ, cada circunstância poderia acarretar no aumento de aproximadamente de 03 (três) anos além da pena-base. Desta forma entendo que o afastamento do mínimo legal de apenas um ano, restou suficiente para os critérios de pena.

3. DO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS:

Incabível o acolhimento do pleito de
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito,
prevista no art. 44, do Código Penal, tendo em vista que o apelante não preenche, em sua totalidade, os pressupostos exigidos para a substituição requerida, uma vez que o crime fora cometido com violência à pessoa, não sendo, portanto, a medida legalmente aplicável ao caso em apreço.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023